Tribunal: TJSP
Processo: 1502221-48.2022.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU – Sentença extintiva do feito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, em razão do falecimento antes da propositura da ação – Inadmissibilidade – Conhecimento do falecimento no curso do processo – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do E. STJ – Hipótese de sucessão tributária – Descumprimento de obrigação acessória de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU – Sentença extintiva do feito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, em razão do falecimento antes da propositura da ação – Inadmissibilidade – Conhecimento do falecimento no curso do processo – Inexistência de ofensa à Súmula no 392 do E. STJ – Hipótese de sucessão tributária – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de substituição das CDA ́s, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF – Prosseguimento da demanda – Recurso da Municipalidade provido.